Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM PATROCINADORES CONVENIADOS. EXIGÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. ART. 17 DA RESOLUÇÃO N. 195/2009 DA ANS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO SOB TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ ALTA MÉDICA DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Súmula no 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Sendo a ré, ora apelante, entidade constituída na modalidade de autogestão, não há falar em aplicação das regras e dos princípios consumeristas.
2. No caso de cancelamento de plano coletivo, a obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar somente se aplica às operadoras de saúde que comercializam estes planos de saúde (art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999).
3. Uma vez que a ASSEFAZ não comercializa plano de saúde individual ou familiar, não está obrigada a fornecer à apelada referido plano ou seguro de assistência à saúde. Todavia, o fato de a apelante não comercializar planos na modalidade individual ou familiar não é motivo suficiente para que a mesma deixe de dar continuidade aos serviços de saúde prestados ao segurado que esteja em tratamento continuado, não havendo falar em violação ao art. 3o da Resolução CONSU no 19).
4. Desse modo, se a apelante pretendia a rescisão do plano coletivo (ainda que por adesão), cumpria que disponibilizasse com outra operadora sucessora a integral absorção do grupo, incluindo-se nessa migração até mesmo pacientes segurados que se encontrassem em regime de tratamento continuado.
4.1 Afinal, mesmo que se tenha dado a contratação de nova operadora em substituição à ora apelante, também não há evidências de que a segurada apelada tenha sido aceita pela sucessora, de modo que assim a migração - para preservação do direito coletivo do grupo dos segurados - deveria contemplar a todos, em especial aqueles em situação que oferecessem menor poder de barganha em razão de manifestos custos pessoais com reflexos no cálculo atuarial em razão de tratamento continuado a que já estavam submetidos.
5. O termo “encerramento de suas atividades” descrito no §3o do art. 8o da Lei no 9.656/98 deve ser interpretado não só como a dissolução da operadora, mas também como o desfazimento do contrato. Ou seja, se uma empresa em fase de liquidação ou dissolução deve manter o tratamento dispensado ao beneficiário em tratamento continuado, com mais razão deve adotar a mesma conduta quando apenas encerra o contrato.
6. Apelo conhecido e desprovido.